Tribunal: TCU
Processo: 019.662/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/RN - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8095/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado, ressalvando que: a) Para o ato Ato 51209/2023 - Inicial - MARCIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS, a parcela remuneratória em questão irregular está amparada por decisão judicial transitada em julgado apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que estaria insuscetível de correção por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.662/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcio Aurelio de Araujo Dantas (XXX.834.504-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.